Tribunal: TJBA
Processo: 0312275-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312275-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIS FILIPE MARQUES COELHO

Advogado(s)
:
MARCELO GABRIEL SOUZA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. VALIDADE. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0312275-94.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIS FILIPE MARQUES COELHO e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,